Tribunal: TJBA
Processo: 8002634-96.2025.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002634-96.2025.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA, JULIANO ROCHA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006
)
. RÉU CONDENADO À PENA DE
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES

DE RECLUSÃO E MULTA.
REGIME SEMIABERTO.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO.
SUSPEITO
VISTO INICIALMENTE EM VIA PÚBLIC
A
, PELOS POLICIAIS.
LOCAL CONHECIDO PELA INTENSA ATUAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS.

ATITUDE EVASIVA
.
INEXIGIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL.
FUNDADAS RAZÕES
QUE AUTORIZA
M
O INGRESSO na residência.

NULIDADE POR ABUSO DE AUTORIDADE. ALEGAÇÃO DE
VIOLÊNCIA POLICIAL.
Não acolhimento.
INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DO EMPREGO DE TORTURA.
OCORRÊNCIA QUE DEVE SER SUBMETIDA
AO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL.

TESE DE
VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. QUANTIDADE,
variedade
E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE
apetrechos
. evidências de DESTINAção À TRAFICÂNCIA.

PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE apontam DEDICAÇÃO AO CRIME.

forma de acondicionamento. apreensão de balança digital
E
maquineta
DE CARTÃO
.
EVIDÊNCIAS DE HABITUALIDADE .

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

1
.
Trat
a-se de Apelação Criminal interposta contra a
sentença
prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara Criminal da Comarca de
Remans
o
/BA, Dr.
Mateus
d
e Santana Menezes

que, nos autos de
nº
8002634-96.2025.8.05.0208
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

2.
A exordial acusatória narra que, no dia
26/06
2025, por volta das 22h00min, na Rua Floreto, nº 63, Vila Matilde, em Remanso/BA, o ora
A
pelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal.
Na referida data,
uma guarnição da Polícia Militar CIPE CAATINGA realizava patrulhamento de rotina no bairro, motivada por informações sobre a atuação de traficantes na localidade, quando visualizou o acusado em frente a um imóvel. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo empreendeu fuga para o interior da residência, onde foi alcançado e, segundo os agentes, teria confessado espontaneamente que estava comercializando entorpecentes e que fugira por temor da abordagem.

3.
Durante a diligência no interior do imóvel, os policiais localizaram uma sacola contendo aproximadamente 200 gramas de erva esverdeada assemelhada a maconha e 123 pedras de substância amarelada assemelhada a crack, além de uma 01 (uma) pedra maior assemelhada a crack; 2 (duas) porções pequenas de substância assemelhada a maconha, posteriormente confirmadas em perícia técnica definitiva.

4.Além dos entorpecentes, foram apreendidos instrumentos típicos da mercancia ilícita, quais sejam: uma balança de precisão, uma maquineta de cartão de crédito da marca Mercado Pago, um aparelho celular e a quantia de R$ 72,00 em cédulas diversas.

5.
Na referida sentença (id 103055646),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
,
o
Magistrad
o
a quo fixou a pena de
pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses

de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, cumulada com o pagamento de
630 (seiscentos e trinta)
dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo
,
concede
ndo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

6
.E
m razão destes fatos a prisão em flagrante restou convertida em preventiva, por decisão datada de 27/06/2025, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8002112-69.2025.8.05.0208
, permanecendo segregado até 16/09/2025, data da publicação da sentença que determinou a expedição de alvará de soltura.

7
.
A
inda que não fossem autorizados,
a reação de evasão imediata, contextualizada por um cenário de patrulhamento em área de risco e informações prévias sobre o tráfico no local, por si só, afasta a alegação de mera intuição subjetiva ou desconfiança genérica, caracterizando fundadas razões para a atuação dos policiais e ingresso no imóvel.

8.A propósito,
s
ublinhe-se
que o princípio da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal
nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial, consoante previsto no art. 5º, XI.

9. E
mbora o réu tenha declarado em audiência de custódia e em juízo ter recebido socos e murros,
resultando inclusive em hematoma na sua cabeça,
o
Laudo de Exame de Corpo de Delito
acostado ao Inquérito Policial nº
8002402-84.2025.8.05.0208

(id 509534804-fls. 19/20)
foi conclusivo ao não constatar lesões compatíveis com a violência descrita.

10.
Destaque-se, ainda, que eventuais excessos cometidos pelos policiais militares, por ocasião da prisão em flagrante, inclusive no que concerne ao suposto cometimento do crime de tortura, devem ser objeto de apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos ao longo da persecução penal.

11.Os autos contêm o
Auto de Exibição e Apreensão nº 19866/
2025 (id 509534804 – fls. 13)
e os
Laudos de Exame Pericial nº 2025.17.PC.003772.01
,
2025.17.PC.003775.01
e
2025.17.PC.003778.01
(id 509534804 – fls.
35/38
)
, os quais descrevem de forma minuciosa e coincidente a natureza, a massa e o acondicionamento das substâncias (maconha e crack).

12.

In casu,
inexiste nos autos qualquer indício de que o material periciado não seja aquele efetivamente arrecadado com o Apelante, ou de que tenha ocorrido manipulação, substituição ou adulteração dos vestígios. Demais disso, à míngua de demonstração de
prejuízo concreto
à defesa, impera o princípio
pas de nullité sans grief.

13.A
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas
nos autos do Inquérito Policial nº
8002402-84.2025.8.05.0208
,
através do auto de prisão em flagrante,
Auto de Exibição e Apreensão nº 19866/
2025 (id 509534804 – fls. 13)
e os
Laudos de Exame Pericial nº 2025.17.PC.003772.01
,
2025.17.PC.003775.01
e
2025.17.PC.003778.01
(id 509534804 – fls.
35/38
)
, os quais
confirmam a apreensão dos entorpecentes, utensílios e dinheiro na cena do crime, descrevendo de forma minuciosa e coincidente a natureza, a massa e o acondicionamento das substâncias (maconha e crack).

14.O
s agentes públicos relataram com precisão que o acusado, ao notar a aproximação da viatura, refugiou-se apressadamente no imóvel, onde foi flagrado com a significativa quantidade e variedade de entorpecentes. Ressalte-se ainda que os milicianos confirmaram a
confissão informal
do Apelante no momento do flagrante, ocasião em que admitiu vender cada pedra de crack por R$ 10,00 (dez reais) a mando de um indivíduo de prenome "Tálisson"

15.
Com efeito, não se afigura crível a
negativa de propriedade dos
entorpecentes
e demais objetos apreendidos
, porquanto
não se vislumbra qualquer indício de eventual interesse dos policiais em incriminar o Apelante, deliberadamente.

16.
Conforme sobredito, o tipo penal contido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla (multinuclear) e de mera conduta, de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, sendo, pois, irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas.

1
7.
Com efeito, a
apreensão de uma
maquineta de cartão de crédito da marca “Mercado Pago”
constitui elemento determinante para a caracterização da
profissionalização
e da
habitualidade
da conduta. Tal instrumento denota uma estrutura comercial moderna e organizada, adaptada às formas contemporâneas de transação financeira, o que é absolutamente incompatível com a figura do traficante ocasional ou eventual.

18.
Somada a isso, a posse de uma
balança de precisão
e a própria forma de acondicionamento dos entorpecentes, em porções individualizadas, prontas para a venda, reforça a tese de dedicação ao crime, por ser utensílio indispensável ao fracionamento e à pesagem rigorosa das drogas para a comercialização, corroborando a existência de uma cadeia de distribuição estruturada.

19.
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Armênia Cristina Santos
(id 104029091)
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento
do recurso.

20.
CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA
S
PRELIMINAR
ES
E,
NO MÉRITO.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8002634-96.2025.8.05.0208
,
provenientes da Comarca de
Remanso
/BA, em que figura, como Apelante,
Marcus Vinicius
d
a Silva Santos

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença
penal
condenatória em todos os seus termos
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente)

AC10